Tribunal: TJDFT
Processo: 0703479-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONTRATO VERBAL PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS USADOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS EMERGENTES. COMPROVAÇÃO PARCIAL. LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE VEÍCULO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO SEU IMPLEMENTO NOS MOLDES VINDICADOS (ART. 476 DO CC). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, ao contrário do que defendem os autores, mas a partir da revisão do acervo fático-probatório, notadamente os comprovantes de pagamento, recibos e notas fiscais colacionados ao feito com o intuito de demonstrar os gastos com os quais precisaram arcar referentes aos veículos objeto de contenda, alcança-se o mesmo montante considerado pela Magistrada de origem no deslinde do litígio, razão por que não se sustenta a alegação de má apreciação da prova produzida, devendo a restituição de tais valores ser compatível com o conteúdo devidamente comprovado na documentação coligida aos autos.
2. Os lucros cessantes (art. 402 do CC) devem ser comprovados e não são devidos quando meramente hipotéticos. Na espécie, não houve demonstração cabal de que a não utilização dos veículos deu causa à não obtenção de lucro efetivamente esperado, motivo pelo qual não são devidos os lucros cessantes vindicados.
3. Nenhuma circunstância nos autos qualifica que os prejuízos decorrentes da celeuma contratual verificada tenham extrapolado o âmbito do mero aborrecimento decorrente de perdas materiais, as quais, em pese sobre elas tenha havido frustração de expectativa inicialmente almejada com a contratação verbal efetivada, não desbordam das próprias possibilidades de um negócio jurídico envolvendo a aquisição de veículos usados. Nesse contexto, não existe justificativa ou elemento de prova que corrobore conclusão sobre ofensa à esfera de honorabilidade dos envolvidos.
4. Quando se constata que o pedido formulado em recurso foi acolhido nos moldes almejados no ato decisório recorrido, é patente a falta de interesse recursal, o que ocorre relativamente ao pedido dos autores de entrega de veículo e de manutenção da improcedência dos pedidos reconvencionais.
5. Na espécie, os réus/reconvintes não podem exigir o cumprimento de obrigação de pagamento nos moldes vindicados quando presente o patente descumprimento de suas próprias obrigações de entrega de veículo a contento aos autores/reconvindos (art. 476 do CPC). Por isso, como as partes não manifestaram, em face do descumprimento recíproco de obrigações inicialmente avençadas entre si, a intenção de rescindir o contrato verbal firmado, escorreito o deslinde do litígio em que a Juíza definiu de forma adequada o conteúdo da responsabilidade pelos pagamentos não realizados e da necessidade de reparos e das obrigações inerentes à entrega dos veículos objeto de contenda.
6. Descabido o pedido formulado pelos autores de condenação dos réus ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por ausente o dolo processual quando presente o exercício legítimo do direito de recorrer e inexistente a configuração das hipóteses previstas nos incisos I a VII do art. 80 do CPC no desenvolver da relação jurídico-processual estabelecida neste feito.
7. Ambas as apelações cíveis conhecidas e desprovidas.